Tribunal: TJSP
Processo: 1128090-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
MONITÓRIA. JUROS DE MORA. Início da contagem. Inadimplemento da obrigação. Hipótese de mora "ex re". Réu que se constituiu em mora desde o não cumprimento do contrato, momento a partir do qual deverão ter incidência os juros de mora. Inteligência do artigo 397, do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida.